Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701853-84.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA, ALLISON PEREIRA ALMEIDA APELADO: ANGELA MARIA AIRES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA e ALLISON PEREIRA ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos de ação declaratória de reconhecimento do direito à meação, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora. Em suas razões recursais, os Réus, ora Apelantes, formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intimem-se os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovante de renda, ou a declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2023 10:17:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador